Tribunal: TJES
Processo: 5003948-76.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência; Urgência
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003948-76.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz-ES a garantirem a cidadão O abrigamento em Residência Terapêutica ou em outra entidade, pública ou privada conveniada ou subsidiada pelo Poder Público, com recursos adequados ao atendimento de suas necessidades especiais de vida, saúde e sociofamiliares. O apelante sustenta que a prestação de serviço socioassistencial de acolhimento de alta complexidade compete exclusivamente ao Município, nos termos da LOAS e das regras do SUAS, e requer o afastamento de sua condenação solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a repartição de competências executivas e de financiamento prevista no Sistema Único de Assistência Social afasta a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo pelo custeio e fornecimento de abrigo institucional a pessoa com grave deficiência mental, sem retaguarda familiar e em situação de extrema vulnerabilidade social e de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

4. A assistência social tem por objetivo a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, especialmente quando demonstrada situação de vulnerabilidade extrema.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais relativas à saúde e à assistência social, conforme a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

6. O Ministério Público comprova suficientemente a situação de risco do assistido, que possui diagnóstico de retardo mental não especificado com comprometimento significativo do comportamento, Transtorno Global do Desenvolvimento, grau de dependência II e ausência de autonomia para atividades básicas de higiene e alimentação.

7. As normas de descentralização administrativa do SUAS e as portarias regulamentares internas de repartição de competências não afastam a obrigação solidária do Estado de garantir prestação assistencial indispensável ao mínimo existencial. O direcionamento do cumprimento da prestação ou eventual ressarcimento entre os entes federativos pode ser definido conforme as regras de repartição de competências, mas essa possibilidade não elimina a condenação solidária necessária à eficácia do direito fundamental do assistido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia de acolhimento institucional a pessoa com deficiência mental em situação de abandono familiar e extrema vulnerabilidade social e de saúde”. 2. “As regras administrativas de descentralização e repartição de competências do SUAS não afastam a responsabilidade solidária do Estado quando a prestação assistencial é indispensável à proteção do mínimo existencial”. 3. “O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação ou ressarcimento financeiro entre os entes públicos não prejudica a condenação solidária voltada à efetividade do direito fundamental do assistido”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 203, IV; Lei Federal nº 8.742/1993, arts. 13, V, e 15, V; CPC, art. 85; Portaria nº 050-S da SETADES.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/PE, Tema 793 da repercussão geral; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011942-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0051462-72.2023.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800953-74.2023.8.12.0046, Rel. Des. Jaceguara Dantas da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 26.06.2024, p. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003948-76.2022.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES E DEIVID SENA FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz-ES (ID 15501354), integrada pela decisão de acolhimento de embargos de declaração (ID 15501366), que, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz-ES a garantirem ao cidadão
Deivid Sena Francisco
o abrigamento em Residência Terapêutica ou em outra entidade, pública ou privada conveniada ou subsidiada pelo Poder Público, que possua recursos adequados ao atendimento de suas necessidades especiais de vida, saúde e sociofamiliares, às expensas dos demandados, adotando-se as medidas protetivas necessárias.

Em suas razões recursais (ID 15501361), o Apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que:
(I)
a assistência social é política pública descentralizada e, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei Federal nº 8.742/1993 (LOAS), compete exclusivamente aos Municípios prestar os serviços socioassistenciais de acolhimento de alta complexidade;
(II)
ao Estado compete apenas o apoio técnico e financeiro aos municípios, além da prestação de serviços regionalizados para os casos em que a ausência de demanda ou o custo elevado inviabilizem a execução local pelos pequenos municípios, conforme artigo 13, inciso V, da LOAS;
(III)
para inserção em Residências Inclusivas estaduais é necessário que o beneficiário seja proveniente de municípios de Pequeno Porte I e II, de modo que, sendo o Município de Aracruz-ES um ente de Grande Porte e com nível de Gestão Plena no SUAS, a inserção de seu munícipe em vaga estadual contraria os critérios técnicos e a equidade do sistema assistencial;
(IV)
a manutenção da responsabilidade exclusiva do Município atende ao melhor interesse do assistido, pois este dispõe de melhores condições para realizar o translado da família para visitações e assegurar o convívio comunitário local; e
(V)
a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente estadual interfere indevidamente nas políticas públicas de assistência social, violando a legislação federal que regula a matéria.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes as pretensões autorais deduzidas contra si na petição inicial, afastando sua condenação solidária e redirecionando a obrigação unicamente ao Município de Aracruz-ES.

O Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 15501365), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Município de Aracruz-ES também apresentou contrarrazões (ID 19145673), manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 17581391), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15501141), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo narrou que o cidadão
Deivid Sena Francisco
, nascido em 09/07/1990, ex-aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), possui diagnóstico de retardo mental não especificado com comprometimento significativo do comportamento (CID 10 F79.1).

Alegou que o jovem se encontrava em situação de abandono, maus-tratos e extrema vulnerabilidade social e de saúde, perambulando pelas ruas sem alimentação ou higiene adequadas, uma vez que sua genitora está presa e seu genitor possui paradeiro desconhecido.

Para lastrear sua pretensão, juntou relatórios técnicos elaborados pelo CREAS, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, laudo médico circunstanciado e vídeos comprovando a situação de risco (IDs 15501144, 15501148, 15501154 e 15501155), requerendo a concessão de tutela de urgência para compelir os demandados a providenciar o acolhimento do paciente.

Ao julgar
procedentes
os pedidos iniciais, a magistrada singular reconheceu a gravidade do estado de saúde mental do representado e o risco à sua integridade física decorrente do abandono familiar. Entendeu que o direito social à saúde e à assistência é de responsabilidade solidária entre todos os entes da Federação, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e afastando as teses de reserva do possível e separação dos poderes. Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Município (ID 15501366), integrou o dispositivo para admitir que o abrigamento fosse cumprido em Residência Terapêutica ou em outra entidade, pública ou privada conveniada ou subsidiada pelo Poder Público, que possua recursos adequados, reconhecendo a idoneidade da colocação do assistido em Residência Inclusiva (RI) contratada pelo Município.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se a repartição de competências executivas e de financiamento prevista no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) afasta a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo pelo custeio e fornecimento de abrigo institucional a cidadão com grave deficiência mental e em situação de abandono familiar.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na suposta atribuição de responsabilidade exclusiva ao Município de Aracruz-ES para a prestação do serviço de acolhimento em Residência Inclusiva.

O dever de assegurar a dignidade da pessoa humana, a vida, a saúde e a assistência social às pessoas portadoras de deficiência em situação de vulnerabilidade extrema decorre diretamente do texto constitucional. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, enquanto o artigo 203, inciso IV, preconiza que a assistência social tem por objetivo a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à via comunitária.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e da assistência social, conforme fixado no julgamento do RE 855.178/PE (Tema 793 de Repercussão Geral).

No caso em tela, o Ministério Público demonstrou de maneira suficiente a situação de extrema vulnerabilidade e a necessidade urgente de acolhimento do paciente Deivid Sena Francisco. O acervo probatório evidencia que o assistido possui diagnóstico de retardo mental não especificado com comprometimento significativo do comportamento (CID 10 F79.1) e Transtorno Global do Desenvolvimento (CID F84), apresentando grau de dependência II e ausência de autonomia para atividades básicas de higiene e alimentação. Ademais, restou comprovada a
inexistência de retaguarda familiar apta, visto que a genitora está presa, o genitor é ausente e a avó idosa demonstrou negligência grave
(IDs 15501144, 15501148 e 15501161).

Este conjunto de elementos probatórios demonstra a necessidade de intervenção do Poder Público para assegurar a sobrevivência digna do assistido.
O Município de Aracruz-ES demonstrou o cumprimento da tutela provisória por meio do Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2023 firmado com a Associação de Apoio Terapêutico Reviver (ID 15501343), onde o jovem se encontra devidamente abrigado
. Os relatórios de acompanhamento multidisciplinar atestam a reabilitação física e o progresso social do assistido, evidenciando, por exemplo, que seu peso corporal evoluiu de 46,1 kg para 50,5 kg em apenas três meses, representando um ganho ponderal exato de 4,4 kg, correspondente a um incremento expressivo de 9,54% de seu peso inicial.

A alegação do Apelante de que as regras de descentralização administrativa do SUAS e as disposições da Portaria nº 050-S da SETADES elidiriam sua responsabilidade não se sustenta, especialmente no contexto da garantia de direitos fundamentais inalienáveis.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das demais Cortes estaduais corrobora o entendimento de que a solidariedade constitucional se impõe para a salvaguarda do mínimo existencial, conforme se extrai das ementas colacionadas:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
VAGA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
(SRT) – DIVERSAS INTERNAÇÕES E MORADORA DE RUA SEM SUPORTE FAMILIAR – DIREITO FUNDAMENTAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. As residências terapêuticas são alterativas de moradia para contingente populacional internado em hospitais psiquiátricos por longos anos que não contam com suporte familiar e social que lhes garanta atenção e moradia quando determinada a sua desinternação. 2 . A vida, a saúde, a moradia e a dignidade da pessoa humana são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de moradia associada a tratamento psicoterapêutico àqueles que têm necessidade em obtê-los, não sendo o Princípio da Reserva do possível argumento apto a obstar tais direitos fundamentais. 3.
Atestada a necessidade de desinternação da paciente, bem como a inexistência de núcleo familiar apto a lhe receber e supervisionar o tratamento ambulatorial, inúmeras vezes prescrito, deve o Estado fornecer vaga em residência terapêutica, a fim de assegurar os direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, consagrados pela Constituição Federal.
4 . Recurso ao qual nega-se provimento. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011942-76.2022.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PESSOA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE AVANÇADA. PACIENTE QUE FOI INTERNADO DIVERSAS VEZES E ESTEVE EM SITUAÇÃO DE RUA E NÃO CONTA COM SUPORTE FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO ENFERMO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO E ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE E A DIGNIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA .
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR 00514627220238160000 Toledo, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 18/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DE PESSOA COM TRANSTORNOS MENTAIS –
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – COMPROMISSOS INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL – REJEITADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO – ORÇAMENTOS PARA O CUSTEIO PELA REDE PRIVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONTRA O PARECER. Insurge-se o Requerido contra a sentença proferida em primeiro grau, que o condenou na obrigação de fazer consistente em proceder à internação da Requerente em residência terapêutica habilitada para o recebimento de pessoas idosas com incapacidade total e permanente. A residência terapêutica não se confunde com internação compulsória, pois constitui uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional em favor de pessoas com transtornos mentais, que se encontram impossibilitados de retornar às suas famílias de origem. No caso, a Requerente é pessoa com deficiência mental e necessita de amparo que não pode ser feito por familiares .
Ademais, a saúde de qualidade constitui direito social básico, de responsabilidade solidária entre a União, Estado e Município, nos termos dos arts. 6º, caput, da Constituição Federal, como corolário da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF)
. A República Federativa do Brasil assumiu diversos compromissos no âmbito global e regional de proteção dos direitos humanos, dentre os quais se destaca o dever de garantir aos seus cidadãos a prestação de saúde qualidade para garantia de uma vida digna, sem reservas . A necessidade de apresentação de orçamentos é matéria a ser analisada, se for o caso, quando do cumprimento de sentença, já que a prioridade é para internação pela rede pública e deverão ser analisados outros critérios para definição do local adequado ao cumprimento da determinação judicial. Recurso conhecido e desprovido, contra o parecer. (TJ-MS - Apelação Cível: 08009537420238120046 Chapadão do Sul, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

Correta, portanto, a condenação solidária dos entes demandados. O Ministério Público, ao demonstrar a grave situação de risco e a necessidade do acolhimento, desincumbiu-se a contento de seu ônus. A partir daí, a existência de normas de organização administrativa ou portarias regulamentares internas de repartição de competências não pode ser oposta para afastar a obrigação solidária do Estado do Espírito Santo de garantir, de forma conjunta, o adimplemento da prestação assistencial indispensável ao mínimo existencial.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, definiu que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar, caso a caso, o cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competências
, ou determinar o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro (Tese fixada no Tema 793/STF).

No caso concreto,
o ente que vem suportando o encargo operacional e financeiro do acolhimento já é o próprio Município de Aracruz-ES
. Contudo, tal circunstância de fato não afasta a necessidade de condenação solidária do Estado e do Município na presente ação, visto que a solidariedade serve como garantia jurídica e sistêmica da eficácia do direito do assistido, sem prejuízo de eventuais compensações e acertos financeiros subsequentes a serem realizados administrativamente entre os réus.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público, não tendo ocorrido condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026